Tribunal: TJES
Processo: 5005673-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005673-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LETICIA DA SILVA FONSECA e outros
COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LETICIA SILVA FONSECA e
DEIVID MOREIRA BORGES
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

Consta nos autos que pacientes encontram-se presos pela suposta prática do artigo 33 da Lei n.° 11.343/06 e 180 do CP (Letícia) e no artigo 12 da Lei 10.826/03, artigo 180 do CP e artigo 28 da Lei n. ° 11.343/06 (Devid).

Em suas razões, pugnam pela concessão liminar da ordem em razão da nulidade da prisão por violação ao domicílio e ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Em trato subsidiário, Letícia requer a substituição por prisão domiciliar, pois possui filho menor que depende de seus cuidados.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial opinando pela concessão parcial da ordem, para que Leticia Silva Fonseca possa responder o processo em prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005673-21.2022.8.08.0000

PACIENTE: LETICIA DA SILVA FONSECA, DEIVID MOREIRA BORGES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LETICIA SILVA FONSECA e
DEIVID MOREIRA BORGES
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

Consta nos autos que pacientes encontram-se presos pela suposta prática do artigo 33 da Lei n.° 11.343/06 e 180 do CP (Letícia) e no artigo 12 da Lei 10.826/03, artigo 180 do CP e artigo 28 da Lei n. ° 11.343/06 (Devid).

Em suas razões, pugnam pela concessão liminar da ordem em razão da nulidade da prisão por violação ao domicílio e ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Em trato subsidiário, Letícia requer a substituição por prisão domiciliar, pois possui filho menor que depende de seus cuidados.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Consta no APFD que, em operação conjunta da
PMES e setor de inteligência, policiais militares prosseguiram à localidade de “Rua do Lixo 2”, no
Centro, em Vila Velha/ES, local supostamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a fim de reprimir a prática de crimes.
Lá chegando, militares teriam visto Letícia saindo de uma residência, no beco nº. 119 que, ao perceber a presença das viaturas, dispensou
algo por cima de outra casa.

Diante da atitude suspeita, Letícia fora abordada e
teria relatado aos policiais que o material arremessado se tratava de uma carga com 20 pedras de crack, bem como, em sua
casa, possuía mais entorpecentes. No interior da casa da indiciada, os policiais lograram êxito em apreender outras 34
pedras de crack; 36 buchas de maconha; 27 pinos; 3 papelotes de cocaína; R$ 234,55 em espécie, além de um aparelho celular
produto de furto, o qual teria sido adquirido por R$ 200,00.

Ato contínuo, os policiais prosseguiram até a
casa onde Letícia teria arremessado o referido material a fim de apreendê-lo, sendo autorizada a entrada pelo
morador e ora paciente Deivid. No local, teriam sentido forte odor de maconha e,
com o auxílio do cão de faro da equipe K9, apreenderam 1 tablete pequeno e 5 buchas de maconha; 1 revólver
calibre .38, devidamente municiado, com outras 5 munições de mesmo calibre ao lado da arma, e, ainda, um aparelho celular
produto de furto, o qual teria relatado ter comprado por R$ 350,00.

Como se sabe, firmou-se o entendimento de que "
[o] ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio"
(HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021). (AgRg no HC n. 672.631/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Diante dos elementos acostados ao presente writ, verifico que o contexto fático apresentado demonstra fundadas razões para ingresso no domicílio, havendo
indícios mínimos de que, naquele momento, dentro das residência, havia situação de flagrante delito.

As diligências ocorreram diante de trabalho investigativo prévio. A paciente fora flagrada dispensando a droga e na residência onde arremessou o seu conteúdo os policiais constataram a existência de forte odor, sendo o ingresso nas residências autorizados por seus respectivos moradores. Maiores
considerações demandam prova para
desconstituir os testemunhos policiais, como destacado em audiência de custódia, incompatível com a presente via estreita.

Assim, existindo elementos que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente dos delitos em questão (tráfico de drogas porte ilegal de arma de fogo), a princípio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do habeas corpus e
ir além disso
,
nesse momento, encontra
óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático probatório no
habeas corpus
,
ação de rito especialmente célere. Nesse sentido, recente precedente do STJ:

Não se ignora que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
3. No caso, consta que os policiais, realizando patrulha em região conhecida como ponto de traficância, avistaram a agravante e corré, sendo que esta, ao perceber a viatura, empreendeu fuga até residência próxima, dispensando pelo caminho e no banheiro da casa 14 pedras de crack. O corréu, por sua vez, ao ser abordado, também foi flagrado com 7 pedras da mesma droga. Somente então foi examinado o domicílio, onde os policiais encontraram arma de fogo municiada e não registrada, R$ 2.493,10 em dinheiro, além de drogas e petrechos típicos do tráfico. 4.
Verifica-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local.
5.
O patrulhamento ostensivo se realizava em área com devida demanda, por ser local conhecido como ponto de tráfico. A ação somente se afunilou sobre a agravante e corré após os policiais terem percebido a ação delitiva, uma vez que notaram que ela, além de ter fugido, portava entorpecentes, os quais arremessou em via pública. A prisão da agravante ocorreu no domicílio de sua genitora, para onde correu, lá dispensando outras pedras de crack no banheiro. Ao serem abordados, os dois apontaram casa na vizinhança, onde disseram morar e supostamente admitiram lá guardar mais drogas, objetos recebidos como pagamento pelas drogas e a arma de fogo.

Consta do auto de prisão, ainda, que eles franquearam acesso aos policiais.
6.
A controvérsia sobre a autorização ou não para a realização da incursão no domicílio não encontra espaço para deslinde na presente via, por demandar exame aprofundado de provas. De todo modo, o contexto que antecedeu a abordagem policial deu suporte suficiente para validar a diligência. (...)
(AgRg no HC n. 746.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

O
fummus comissi delict

são extraídos dos elementos investigativos, em especial o auto de apreensão e declarações prestadas pelo policiais responsáveis pela abordagem.

A custódia se justifica para
garantia da ordem pública,
além da gravidade em concreta da conduta representada pela quantidade e variedade de drogas encontradas; objetos subtraídos de terceiros e armas, consta nos autos que os pacientes possuem envolvimento com o tráfico de drogas e respondem a outras ações penais, demonstrando periculosidade social e sério
risco de reiteração criminosa. Nesse sentido:

A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IX - No caso, a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do agravante está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de drogas apreendidas com o agravante e demais agentes (total de 1kg de cocaína), além de petrechos da mercância, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (AgRg no HC n. 692.766/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Por fim, em relação a prisão domiciliar, vislumbro que tal questão não fora apreciada pela Magistrada, configurando supressão de instância.

De qualquer modo, registro que sigo o entendimento de que o mais adequado para as crianças é que sejam cuidadas por seus genitores. Contudo, diante dos elementos acostados nos presentes autos, não há demonstração da indispensabilidade da paciente aos cuidados do filho menor e a falta de assistência por outros familiares ou cuidadores.

Não se pode olvidar que, em que pese não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça, grande variedade de drogas foram encontradas em sua residência. Além disso, a paciente responde a outra ação criminal por tráfico de drogas e havia passado recentemente por outra audiência de custódia, o que demonstra, a princípio, tratar-se de um comportamento inadequado e ambiente hostil ao pleno desenvolvimento infantil.

Por todo o exposto,
conheço e denego a ordem pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - NULIDADE - INVASÃO DE DOMICILIO - FUNDADAS RAZÕES - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM DENEGADA.

1.
E
xistindo fundadas razões que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente dos delitos em questão (tráfico de drogas porte ilegal de arma de fogo), a princípio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do habeas corpus e
ir além disso
,
nesse momento, encontra
óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere.

2.
Presente o
fummus comissi delict
,
a custódia se justifica para garantia da ordem pública, além da gravidade em concreta da conduta representada pela quantidade e variedade de drogas encontradas; objetos subtraídos de terceiros e armas, consta nos autos que os pacientes possuem envolvimento com o tráfico de drogas e respondem a outras ações penais, demonstrando periculosidade social e sério risco de reiteração criminosa.

3. A prisão domiciliar não fora apreciada pela Magistrada, configurando supressão de instância. De qualquer modo, no presente writ, não há demonstração da indispensabilidade da paciente aos cuidados do filho menor e a falta de assistência por outros familiares ou cuidadores.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.